Tribunal: TJPA
Processo: 0811004-73.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811004-73.2019.8.14.0000
PACIENTE: JONATAN COIMBRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, I E IV C/C ART. 148, § 1º, III E ART. 211 DO CPB
. (
DUAS VÍTIMAS
).

PACIENTE QUE, EM TESE, TERIA SE PASSADO POR POLICIAL CIVIL EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA, ARREBATADO AS VÍTIMAS DE SUA RESIDÊNCIA AFIRMANDO QUE AS LEVARIA A DELEGACIA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS, MAS, AS TERIA EXECUTADO E OCULTADO OS CADÁVERES.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA-

INOCORRÊNCIA
. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

FEITO QUE AGUARDA TÃO SOMENTE A JUNTADA DO LAUDO DA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE PARA O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, JÁ TENDO SIDO OFICIADO SOLICITANDO URGÊNCIA NO ENVIO DO MESMO.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COMPLEXO, COM DUAS VÍTIMAS E DIVERSAS TESTEMUNHAS. DIVERSIDADE DE AUTORES, NÃO TENDO O SEGUNDO AINDA SIDO IDENTIFICADO.

APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
ANTE A NECESSIDADE DE RESGUARDAR AS TESTEMUNHAS QUE FORAM INTIMIDADAS PELO PACIENTE, O QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO
A QUO
.

PACIENTE QUE SE EVADIU DO LOCAL DA CULPA, SÓ SENDO PRESO EM UM HOSPITAL PARA O QUAL FORA CONDUZIDO APÓS SOFRER ACIDENTE AUTOMOBILISTICO.

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE DELINEADOS.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JONATAN COIMBRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Redenção.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0109103-73.2019.8.14.0045, e que já perdura por cerca de 270 dias, tendo em vista que foi cumprida em 12/03/2019, sem que tenha sido prolatada sentença.

Afirmou o impetrante que no dia 18 de fevereiro de 2019 a autoridade policial apresentou ao Juízo da Vara Criminal de Redenção representação pela prisão preventiva do paciente e a realização de busca e apreensão em diversos endereços, sendo decretada a custódia cautelar do paciente sob o fundamento da presença de risco à ordem pública e à proteção e instrução do processo; sendo a resposta à acusação apresentada e as teses defensivas rejeitadas.

Que em 03 de setembro de 2019 o paciente foi interrogado e na fase do art. 402 do CPP sua defesa nada requereu, tendo o Ministério Público pleiteado a juntada nos autos do laudo relativo à perícia feita nos aparelhos celulares apreendidos em poder do paciente, o que foi prontamente deferido, sendo o referido pedido reiterado em 04/11/2019.

Pleiteada a concessão de liberdade ao paciente, esta foi denegada, em 25/11, sendo novamente determinada a produção da prova requerida pelo órgão ministerial, estando o feito no aguardo do cumprimento de tal diligência para realização do julgamento do paciente, o que configura o alegado excesso de prazo tendo em vista que os prazos legais já foram superados e que o atraso se dá por razões às quais o mesmo não deu causa, uma vez que nada requereu, mas, por atos do representante do Ministério Público.

Aduziu, por fim, que o decreto prisional se mostra desprovido de fundamentação idônea uma vez que arrimado em expressões vagas e que não encontra fundamento em elementos concretos dos autos a justifica-lo, configurando antecipação de pena.

Asseverou que não restam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sendo a manutenção desta desnecessária e desproporcional à conduta, em tese, praticada, não havendo argumento idôneo a sustenta-la; que o fato de o crime, em tese praticado, ser grave, com duas supostas vítimas, não é suficiente a manutenção do decreto preventivo, pois, não resta configurado um maior abalo a ordem pública, assim como a alegada conveniência da instrução criminal, não se podendo afirmar que o paciente trará óbices ao regular andamento do feito.

Assim, pleiteou a revogação da medida em razão da desnecessidade de sua manutenção, bem como por ser o paciente pessoa honesta, trabalhadora e detentora de condições pessoais favoráveis e por não restar demonstrado que solto o paciente trará perigo à instrução criminal ou à sociedade.

Requereu, em razão das condições pessoais favoráveis, que ao paciente seja concedido o direito de aguardar o desenrolar da ação penal em liberdade, com a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, sua confirmação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora que, em ID 2609622, as prestou.

Retornados os autos, foi denegada a medida liminar e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para manifestação tendo esta, através de parecer da lavra da Procuradora Ubiragilda Silva Pimentel, ID 2658824, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que estaria configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes pelo excesso de prazo na manutenção de suas prisões e fim da instrução processual sem que a defesa tivesse colaborado para tanto.

Tenho como certo que
,
ainda que o legislador tenha fixado prazos para realização dos atos processuais, somente diante do caso concreto se pode falar em demora inaceitável no desfecho do processo ou argumento assemelhado, isto porque a aferição do tempo de duração do processo não se consubstancia em uma mera soma aritmética e deve ser feita conforme o caso e, na presente hipótese, vê-se que a duração ao fim da instrução processual encontra-se compatível com suas particularidades.

Assim,
não merece guarida
a alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, em que pese as alegações do impetrante, tem-se das informações prestadas pelo Juízo singular que a própria defesa colabora para o retardo da instrução processual, pois, intimada para apresentar as alegações finais em favor dos pacientes em 09/09/2019, só se manifestou nos autos em 14/01 do corrente ano e sem apresentar a referida peça, não podendo alegar agora que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção de suas custódias.

Portanto, não há como ser dado provimento ao recurso uma vez que a instrução criminal segue seu curso regular, dependendo tão somente de atos da defesa para que seja finalizada e sentenciado o feito e, de tudo que dos autos consta, não se pode atribuir ao Poder Judiciário responsabilidade por eventual atraso na tramitação processual, não se verificando qualquer desídia imputável ao juízo inquinado coator na condução do feito, tampouco demora atribuível à acusação.

Como se denota dos autos, houve a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de corréu, preso em outra cidade, e o Juízo devidamente requisitou presteza na devolução da mesma. Ademais, a defesa, como relatado ao norte, não apresentou as peças processuais necessárias ao deslinde do feito, e todos esses fatores colaboraram para eventual demora ao fim da instrução processual que, apesar de tudo, já se mostra prestes a ser finalizada.

Ressalto que o entendimento predominante na jurisprudência, em relação a eventuais atrasos na marcha processual, é no sentido de se desconsiderar a ocorrência de constrangimento ilegal causado por eventual excesso de prazo quando tal não é decorrente de desídia do Poder Judiciário, quando há complexidade da causa, como no caso em apreço, que apresenta pluralidade de réus, estando um preso em comarca diversa daquela onde o feito é processado, necessitando da expedição de precatória para oitiva do réu e testemunhas e, principalmente quando a defesa contribui para o retardo da instrução processual, fazendo incidir ao caso o que disposto na Súmula 64 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 64, DO STJ
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. O atraso na instrução criminal pode ser atribuída à inércia do acusado em apresentar defesa prévia, ensejando a remessa dos autos à Defensoria Pública, o que afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No caso dos autos, é inconteste que a quantidade de réus e atos da defesa contribuíram para o atraso da instrução processual, pois tem-se que as defesas foram apresentadas em datas distintas, cartas precatórias precisaram ser expedidas, e a defesa constituída dos pacientes, apesar de devidamente notificada, não apresentou as alegações finais em prazo razoável, pois ainda não o fez apesar de ter sido intimada em 09/09/2020, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, como orienta a doutrina, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (DOIS). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
. SÚMULA Nº 15, DO TJ/CE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (08.10.2019). INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente em 19.02.2019, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 2.
Analisando-se a tese de excesso de prazo na formação da culpa, entende-se que a ordem deve ser denegada. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como se observa em consulta ao processo de origem (nº 0002589-82.2019.8.06.0154), foi decretada a prisão preventiva do paciente Alberto Victor da Silva Soledade e do corréu Gustavo Pedro Alves Pereira, em 24.01.2019, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo o paciente sido preso preventivamente em 19.02.2019. Em 25.02.2019, foi realizada audiência de custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em 30.05.2019, a qual foi recebida em 11.06.2019. O paciente apresentou sua defesa em 30.07.2019. Em 05.08.2019, foi ratificado o recebimento da denúncia e no dia 21.08.2019 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2019. O processo encontra-se, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, dia 08.10.2019. 3. Dessa forma, verifica-se que o processo está seguindo seu fluxo normal, sendo devidamente impulsionado pelo juiz a quo, em atenção ao princípio da razoabilidade, não havendo indícios de desídia ou morosidade estatal que caracterize excesso de prazo para a formação da culpa e justifique a concessão da ordem ao paciente. 4. Ademais, importante ressaltar, ainda, que se trata de processo complexo, que envolve pluralidade de réus (DOIS), e expedição de carta precatória para citação do corréu, o que torna tolerável o trâmite existente, em atenção ao princípio da razoabilidade
. Nesse sentido, Súmula nº 15, deste Tribunal: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada, para DENEGÁ-LA, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 01 de outubro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - HC: 06288969820198060000 CE 0628896-98.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019)
GRIFEI.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.069KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Caso em que o recorrente foi preso cautelarmente no dia 26/8/2016 com cerca de 1.069 quilos de maconha. A ação penal conta com três réus, presos em outra comarca, exigindo a expedição de cartas precatórias. Os denunciados já foram interrogados e atualmente o processo aguarda apenas a juntada das declarações de uma testemunha faltante para o juízo abrir o prazo para alegações finais. Ausente ilegalidade por abusivo prolongamento do trâmite procedimental. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
. (STJ - RHC: 90488 MS 2017/0264899-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Não representa, pois, a manutenção da custódia qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, pois, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/02/2020